Tribunal: TJDFT
Processo: 0810763-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O decisum reformou a sentença em parte para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados no contracheque da autora no período compreendido entre 11/2019 e 05/2024.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em suas razões recursais, o embargante aduz contradição no acordão, porquanto, embora tenha reconhecido no item 11 da fundamentação a prescrição das parcelas anteriores a 28/11/2019, o dispositivo do acórdão embargado fez constar a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR anterior a novembro/2019, ou seja, acabou sendo mantida na condenação a parcela de novembro/2019.
4. Pede que, sanado o vício indicado, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Deveras, o dispositivo do acordão é claro ao reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR anterior a novembro/2019.
9. Com efeito, é assente o entendimento de que “não há falar em prescrição da parcela de novembro de 2019, em virtude do pagamento da remuneração dos servidores operar-se de forma prospectiva. Em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, tem-se que a remuneração de novembro de 2019 foi adimplida no mês subsequente. É este o comando legal: "A quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente” (Acórdão 2005502, 0810772-32.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025).
10. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
11. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.